Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-42.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso público – Aprovação de candidata dentro do número de vagas previsto no edital – Direito líquido e certo à nomeação no prazo de validade do concurso – Precedentes do STJ – Alegação de redução do número de alunos da rede municipal de ensino – Inexistência de comprovação de fato superveniente, imprevisível e grave que tenha alterado a situação existente quando da

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso público – Aprovação de candidata dentro do número de vagas previsto no edital – Direito líquido e certo à nomeação no prazo de validade do concurso – Precedentes do STJ – Alegação de redução do número de alunos da rede municipal de ensino – Inexistência de comprovação de fato superveniente, imprevisível e grave que tenha alterado a situação existente quando da abertura do certame – Sentença denegatória da ordem reformada – Recurso de apelação provido; agravo interno prejudicado.